Tribunal: TJSP
Processo: 2285113-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285113-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Auriflama, em que é
agravante DINÂMICA MERCANTIL LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
GUZOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA
SCHMIDT (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E MOACIR PERES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285113-06.2020.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 42.301
Agravo no 2285113-06.2020.8.26.0000/50000 AURIFLAMA
Agravante: DINÂMICA MERCANTIL LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA
AGRAVO INTERNO. Recurso fundado no
art. 1.021 do CPC. Decisão que indeferiu
pedido de tutela recursal de suspensão de
exigibilidade
de
multa
decorrente
de
descumprimento contratual. Verossimilhança
da alegação não demonstrada. Recurso não
provido.
Agravo interposto contra decisão
monocrática de f. 255/7 que denegou seguimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão proferida a f. 226 dos
principais, que, por sua vez, indeferiu pedido de tutela de
antecipada objetivando emissão de ordem, à agravada, para
levantamento da sanção de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública municipal de Guzolândia, pelo prazo
de três anos, sob pena de astreintes no valor de R$ 1.000,00.
Limitou-se a não vislumbrar presentes a probabilidade do direito e
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem
indicar os motivos concretos que orientaram tal conclusão. Junta
cópias do feito principal e processo administrativo (f. 23/252).
Alega que o processo administrativo
(proc. no 150, com referências aos no 068, 069 e 070, todos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285113-06.2020.8.26.0000/50000 -
3
2020; f. 137) foi instaurado para averiguar suposto descumprimento
do contrato n° 064, de 2019, em razão de suposto não fornecimento
de materiais de enfermagem para UBS. Contudo, foi notificada para
se defender da rescisão de três contratos celebrados após sagrar-se
vencedora de licitações (contratos no 031, 047 e 064, de 2019).
Aduz não haver consubstanciado nos autos qualquer irregularidade
ou possível descumprimento contratual, tampouco menção a que tal
procedimento versasse sobre a rescisão das demais avenças, cujos
objetos eram completamente distintos, isto é, fornecimento de
medicamentos de distribuição gratuita e de uso da UBS. Sustenta,
ademais, restar evidenciado que todos os medicamentos contidos no
pedido no 732, de 2019, foram fornecidos e pagos pela
municipalidade, como provam as notas fiscais e de empenho
acostadas aos autos. A mesma servidora que em 5 de fevereiro de
2020 opinou pela rescisão do contrato no 064, em 7 de maio do
mesmo ano trouxe aos autos documentos que provam o
fornecimento dos materiais de enfermagem. As rescisões foram
irregulares. Por fim, bate-se pela violação do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
É o relatório.
Como asseverei ao negar seguimento
ao recurso, No que pese a virtual nulidade da decisão por falta de
fundamentação, fato é que a situação, mal explicada, impunha
denegação da tutela de urgência.
Deveras, em um primeiro momento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285113-06.2020.8.26.0000/50000 -
4
agravante afirmou haver pedido “cancelamento” dos três
contratos por impossibilidade de execução, pois uma titular
adoeceu com câncer e o outro, seu marido, necessitou afastar-se
para acompanhá-la no tratamento.
Ora, a par de o motivo alegado, em
tese, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses autorizantes da
rescisão do contrato administrativo pelo particular (Lei no 8.666,
de 1993, art. 78, XIII a XVII), é de se estranhar que um pedido
fundado em impossibilidade de cumprimento, não atendido,
transmude a situação fática para cumprimento.
Não estou a dizer estar a agravante
em mora. Apenas afirmo que o pleito precedente milita contra a
alegação posterior, de modo a lhe retirar a parcela de
verossimilhança necessária à emissão da tutela provisional.
Resulta que a emissão de qualquer
juízo de valor a respeito da matéria trazida a exame não prescinde
do prévio contraditório, quiçá com abertura de dilação probatória,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão ora deduzida. No que se
inclui o necessário exame do procedimento administrativo em seus
aspectos formal e substancial, impróprio ao juízo de delibação. De
resto assaz prejudicado pela completa falta de remissão às peças
comprobatórias do alegado.
O agravo interno apenas replica,
mutadis mutandi, os termos do agravo de instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285113-06.2020.8.26.0000/50000 -
5
conhecido; suas longas razões não apontam ocorrência de error in
judicando. Também não há prova do prejuízo ao direito da parte
conforme determina o art. 253 do Regimento Interno do TJ e,
ademais, a monocrática está calcada nos arts. 932, III, do CPC e
168, § 3o, do RITJSP, a agravante não rebate a adequação aos
referidos artigos.
Deveras,
consoante
assentei
ao
relatar o Agravo de Instrumento no 315.636.5/2 e em inúmeros
outros, diga-se, o exame dos requisitos ensejadores da medida
liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal
revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos
possa indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele
(Agravo de Instrumento no 92.010-5/2, relator Desembargador
Vallim Bellocchi, j. em 11.11.98).
O entendimento é sufragado nesta
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança
Interposição de recurso contra decisão que deferiu a liminar,
determinando sustação de ordem administrativa de desocupação
de área pública, cumulada com demolitória, ao menos até a
vinda das informações pela autoridade apontada como coatora
Não se trata de decisão abusiva ou teratológica Plausibilidade
do direito alegado
Perigo de dano configurado
Livre
convencimento motivado do juiz Recurso não provido.1
Ação anulatória de débito fiscal. Suspensão da exigibilidade do
crédito constituído pelo auto de infração no 3.096.852-5, bem
como a não inscrição na dívida ativa e no CADIN até o
julgamento da ação principal. Admissibilidade. Presença dos
requisitos elencados nos incisos I e II, do artigo 273 do Código
de Processo Civil. Revisão pelo juízo de segundo grau do
1 Agravo de Instrumento n 0016641-49.2012.8.26.0000, Des. Magalhães Coelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285113-06.2020.8.26.0000/50000 -
6
deferimento ou indeferimento antecipatório da tutela, adstrito às
hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou
eivadas de nulidade insanável. Decisão mantida. Agravo
improvido.2
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação
de tutela somente autoriza emissão da liminar em segundo grau
nas hipóteses de teratologia ou ilegalidade da decisão agravada.
Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao juízo
monocrático. Decisão confirmada. Recurso não provido.3
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação
de tutela somente autoriza emissão da liminar em segundo grau
nas hipóteses de teratologia ou ilegalidade da decisão agravada.
Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao juízo
monocrático. Decisão confirmada. Recurso não provido.4
O
agravo
apenas
reflete
o
inconformismo da parte com o desate monocrático, remetendo a
questão ao colegiado.
Nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 Agravo de Instrumento n 0273472-70.2011.8.26.0000, Des. Guerrieri Rezende.
3 Agravo de Instrumento n 990.10.429681-1, de minha relatoria.
4 Agravo de Instrumento n 990.10.429681-1, de minha relatoria.